Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor e Administrativo. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário. Servidora Pública Distrital. Empréstimos Consignados. Desconto Acima da Margem Legal de 35%. Limitação. Possibilidade. Descontos em Conta Corrente. Autorizados. Validade. Superendividamento. Não Comprovado. Revisão Contratual. Cláusulas Lícitas. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública do Distrito Federal contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, com pedido de limitação dos descontos mensais de empréstimos consignados e em conta-salário a 30% de sua remuneração líquida, alegando superendividamento e abusividade dos encargos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se é possível a limitação dos descontos mensais totais, incluídos os lançados em conta-salário, ao teto de 30% ou 35% da remuneração líquida da autora; e (iii) saber se há cláusulas abusivas nos contratos, notadamente quanto à capitalização de juros e ao seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da perícia contábil foi devidamente fundamentado, considerando a suficiência do conjunto probatório dos autos, não havendo cerceamento de defesa.
4. Os descontos realizados a título de empréstimos consignados ultrapassaram a margem legal de 35% prevista para servidores públicos distritais, motivo pelo qual se impõe a limitação, nos termos da LC no 840/2011, com redação dada pela LC no 1.015/2022.
5. Quanto aos contratos com cláusula de débito em conta, a jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.085 admite sua validade, desde que haja autorização do consumidor e inexistência de comprometimento do mínimo existencial, o que não se comprovou no caso concreto.
6. Não se demonstrou a existência de superendividamento nem foram apresentados elementos concretos que justificassem a revisão dos contratos bancários, tampouco há nulidade ou abusividade na contratação de seguro prestamista ou na capitalização de juros, regularmente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para limitar os descontos relativos aos empréstimos consignados a 35% da remuneração bruta da autora, abatidos os descontos legais.

Tese de julgamento: “1. A limitação legal de 35% prevista na LC no 840/2011 aplica-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento de servidores públicos distritais. 2. É válida a cláusula de débito em conta-salário, desde que haja autorização do consumidor e inexistência de comprometimento do mínimo existencial. 3. Não demonstrada a abusividade dos encargos contratuais nem o superendividamento, não se justifica a revisão contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 370, 489, § 1o, 492, 505; CC, art. 421; CDC, arts. 4o, 6o, 51; LC/DF no 840/2011, art. 116; LC/DF no 1.015/2022; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 11.11.2020; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 539), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.09.2012; TJDFT, Acórdão 1980167, 0701976-77.2024.8.07.0005, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26.03.2025.